Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E MULTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de crédito remanescente a ser satisfeito em favor do credor apôs o êxito da ordem de penhora via sistema Bacenjud, que empregou como parâmetro o valor indicado na petição que deu início à fase de cumprimento de sentença.
2. O valor inicialmente indicado pelo credor não inclui os honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença, nem a multa pelo não adimplemento voluntário da obrigação. 2.1. Por essa razão, a ordem de penhora que tem como parâmetro o valor do crédito indicado pelo credor na petição que dá início ao cumprimento de sentença, não pode ensejar a declaração de extinção da obrigação. 2.2. A situação de não adimplemento voluntário da obrigação pelo devedor enseja a necessidade de elaboração de nova memória de cálculo pelo credor para a quantificação do respectivo crédito a ser satisfeito.
3. De acordo com o enunciado no 179 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”. 3.1. A quantia relativa à atualização monetária pelo período posterior à transferência da quantia bloqueada via sistema Bacenjud para conta judicial não pode ser imputada ao devedor.
4. Recurso conhecido e provido.